Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-21.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000886-21.2018.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTE:
Robson Jorge Barros Souza
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Halline Karol Nocet Servilha Rodrigues
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Paulo Sérgio da Cunha Morgado Júnior
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS CONSTANTES AO PROCESSO, QUE A DROGA FOI ENCONTRADA DENTRO DE UM OBJETO PERTENCENTE AO DENUNCIADO, SENDO QUE ESTE, APESAR DE CONFIRMAR QUE A DROGA TENHA SIDO LÁ ENCONTRADA, NÃO LOGROU ÊXITO EM PROVAR SUA TEORIA DE QUE A MESMA HAVIA SIDO IMPLANTADA NAQUELE LOCAL POR OUTRA PESSOA PARA LHE INCRIMINAR, RAZÃO PELA QUAL A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO FOI DEVERAS PROVADA, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER MODIFICAÇÃO NO JULGADO CONDENATÓRIO, TANTO PARA ABSOLVER O ACUSADO, QUANDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA AQUELA CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA FOSSE APLICADA EM PATAMAR MAIS AMENO AO APELANTE. TESE IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL QUE SE ENCONTRA NOS SEUS DEVIDOS TERMOS, NÃO HAVENDO NADA QUE SE POSSA DECOTAR PARA SATISFAZER A PRETENSÃO DO APELANTE, DEVENDO TANTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PERMANECER NO IMPORTE ARBITRADO, QUANTO A DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA, JÁ QUE NADA FOI TRAZIDO AO PROCESSO QUE DEMONSTRASSE QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE SEJA DIFERENTE DAQUELA QUE POSSUÍA À ÉPOCA DE SUA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
ROBSON JORGE BARROS SOUZA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Robson Jorge Barros Souza,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 02 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1020 (um mil e vinte) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, e artigo 35, todos da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 15hs, no Centro Regional Agrícola Mariano Antunes - CRAMA, o apelante foi flagrado, após revista no local, na posse de 16 (dezesseis) petecas de maconha e 16 (dezesseis) trouxas de crack, assim como um aparelho celular, tudo em desacordo com as determinações legais.

Em razões recursais
, alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido da imputação que lhe está sendo feita, haja vista negar o mesmo a autoria delitiva, bem como ser este dependente químico.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta a que foi condenado para a constante no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou a reanálise de sua dosimetria penal para que a pena seja dosada em importe mais baixo, diminuindo-se também a pena de pagamento de dias multa constante nos autos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
1 - Da pretendida absolvição por negativa de autoria nos autos e, de forma subsidiária, a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

O apelante, ROBSON JORGE BARROS SOUZA, alegou perante o juiz da causa, mídia constante à fl. 24 dos auto,
que a droga encontrada em seu balde não lhe pertenceria, que havia sido colocada lá por outros detentos para lhe incriminar, sendo que o depoente confirmou que a droga foi realmente encontrada dentro de um objeto que lhe pertencia, no entanto, não conseguiu provar que outras pessoas haviam colocado o material entorpecente naquele local.

A testemunha UALLACE DA SILVA SOUZA, Agente Penitenciário, disse em juízo, mídia de fl. 24,
que ele e outros agentes penitenciários estavam fazendo revista nas celas e encontraram um celular que o recorrente estava utilizando, bem como uma certa quantidade de droga dentro de um balde que pertencia ao apelante que, apesar de negar a propriedade da droga, foi conduzido para as formalidades legais.

A outra testemunha, BENÍCIO FRANCISCO MARTINS DE LIMA, Agente Penitenciário, em seu depoimento perante o juízo da causa, mídia de fl. 24, confirmou todos os termos da denúncia acusatória.

Pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, vejo que a materialidade e autoria delitivas foram deveras provados nos autos, sendo que o próprio acusado confirmou que a droga foi realmente encontrada dentro de um balde que lhe pertencia, mas, no entanto, não conseguiu provar sua tese de que a substância entorpecente teria sido colocada lá por outras pessoas para lhe incriminar, estando a decisão condenatória proferida nos autos em sintonia com as provas produzidas em juízo, não havendo razão alguma para se reformar esta decisão para uma decisão absolutória, bem como desclassifica-la para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, pois provado o tráfico de drogas em seu verbo ¿guardar¿ ou ¿ter em depósito¿.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito ou guardando consigo, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)
2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal para redefinir a pena base, bem como a definitiva, em patamar mais ameno.

Postula o recorrente, de forma subsidiária, a reanálise de sua dosimetria penal para que a pena seja dosada em importe mais baixo, diminuindo-se também a pena de pagamento de dias multa constante nos autos.

Analisando a dosimetria constante às fls. 45/46 dos autos
, vejo que o magistrado a quo procedeu a mesma nos devidos termos legais, sendo que averiguou, na primeira fase dosimétrica, que o apelante já possuía mais de uma decisão condenatória transitada em julgado em seu desfavor, motivo este que fez com que a pena base fosse aplicada em 07 anos de reclusão, sendo que o referido juiz, de forma totalmente idônea, trouxe somente uma dessas decisões com trânsito em julgado para ser valorada negativamente na primeira fase, deixando as demais para o momento oportuno, que no caso foi a segunda fase, como circunstância agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no importe de 08 anos e 09 meses de reclusão.

Por último, na terceira fase da dosimetria, a pena intermediária foi aumentada em mais 1/6 (um sexto), tendo em vista a incidência do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, já que a conduta delitiva ocorreu dentro de um estabelecimento penal, o que fez com que a pena fosse dada por definitiva no quantum de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1020 dias multa, importe este que a meu sentir está de acordo com os termos tratados nesta Corte de Justiça para casos similares, não havendo nada a se decotar na pena privativa de liberdade arbitrada, muito menos na pena de pagamento de dias multa, pois nada de concreto foi trazido ao processo que bem como demonstrasse que a situação financeira do apenado se tornou diversa daquela constatada quando de sua condenação, razão pela qual a decisão combatida deverá permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator